Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010310-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), HELEN MIRANDA MELO FERREIRA - CPF: 995.228.291-53 (AGRAVANTE), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 294 E SEGUINTES DO NCPC – AÇÃO EMINENTEMENTE PETITÓRIA - PROVA DA TITULARIDADE E DOMÍNIO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DA REQUERIDA – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Desde que devidamente comprovado o domínio (titularidade do imóvel em questão), bem como a posse (ocupação injusta) da Requerida, em imóvel devidamente individualizado, mostra-se totalmente plausível o deferimento da antecipação de tutela para imissão do Autor na posse do referido imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal, interposto por HELEN MIRANDA MELO FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de imissão de posse n. º 1004661-89.2018.811.0002, determinou que a parte ré desocupe o lote em discussão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Em síntese, a Agravante alega que ‘em que pese tenha sido proferida a decisão de tutela antecipada determinando a desocupação forçada (ID n. 22475626), sendo tal decisão mantida pelo Tribunal após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Requerida, é imprescindível que, para o cumprimento de ordens judiciais desta natureza, sejam atentamente consideradas as circunstâncias impostas pela situação de emergência de saúde pública, enfrentada pelo país.’.

Aduz que, ‘diante da crise instaurada pela pandemia, a principal estratégia de combate à COVID-19 é o isolamento social e neste contexto a residência passou a ser uma proteção relevante contra o vírus e a garantia do direito à moradia, um instrumento de promoção da saúde. Logo, não se revela plausível exigir-se o cumprimento da ordem de desocupação por parte da ora Agravante, pois não há urgência ou perigo de dano ao Agravado caso a Agravante seja mantida temporariamente no imóvel, pois o Agravado e Autor da demanda de imissão de posse, possui outra residência, além de ter outros imóveis na mesma situação deste dos autos, o que denota que o mesmo não ficará sem opção de habitação, tampouco sofrerá qualquer prejuízo com a manutenção da Agravante no imóvel em referência.’.

Afirma ainda que, foi a agravante quem edificou sua moradia e reside no local há mais de 10 anos, ou seja, não existe somente um lote mais sim uma residência edificada às suas expensas; sendo necessário reiterar o pedido de suspensão da imissão de posse deferida ab initio, tendo em vista que ainda pende de julgamento definitivo a ação anulatória com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal com numeração 0000651-29.2018.5.23.0004 em trâmite pela 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá, atualmente em grau de Recurso junto ao Tribunal Superior do Trabalho/ Brasília DF.

Requer a suspensão do cumprimento da liminar até que seja estancada a situação de excepcionalidade gerada pela pandemia pelo covid-19, pois é público e notório a situação de anormalidade decorrente da pandemia, com medidas de isolamento social determinadas pelo poder público; alternativamente, não sendo este o entendimento, seja a requerida e sua família mantida na posse do bem, em consonância com a r. sentença prolatada nos autos número: 1004672-21.2018.8.11.0002, movida pelo mesmo autor da presente, sr. Rogerio Correa dias autor (a) em desfavor de Marilúcia Oliveira , até que seja analisada a peça contestatória acostada à id.25065759 e os inúmeros documentos também colacionados, inclusive com a alegação e provas de usucapião, o que por sí só necessitaria da designação de audiência instrutória.

Finalmente, ainda alternativamente e na remota hipótese de não acatamento dos itens acima, o que se admite apenas para argumentar, reitera o pedido de suspensão da imissão de posse deferida ab initio, tendo em vista que ainda pende de julgamento definitivo a ação anulatória com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal com numeração 0000651-29.2018.5.23.0004 em trâmite pela 9ª vara do trabalho de Cuiabá, atualmente em grau de recurso junto ao tribunal superior do trabalho/ Brasília/DF, com relatoria do Ilmo Ministro Maurício Godinho Delgado da 3ª Turma.

Por fim, requer a agravante os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98/102 cpc 2015 e na lei 1.060/50 e sucessivas alterações, uma vez que está desempregada e não tem condições de arcar neste momento com as despesas do processo sem prejuízo próprio, tendo em vista a atual situação de pandemia ora enfrentada em todo país.

O pleito liminar foi indeferido. (id.91428962)

Contrarrazões. (id. 93332496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal, interposto por HELEN MIRANDA MELO FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de imissão de posse n. º 1004661-89.2018.811.0002, determinou que a parte ré desocupe o lote em discussão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Pois bem.

Após a devida análise do agravo, malgrado as alegações da Agravante, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, à luz do que dispõe o artigo
300 e seguintes CPC
, notadamente porque a Magistrada “a quo”, acertadamente, fez constar em sua decisão que:

“(...) Comprovada a prévia aquisição do imóvel em litígio, bem como o devido

registro

no

Cartório

de

Registro

de

Imóveis

pelo

adquirente,

restou configurada a legitimidade deste para ingressar com ação de imissão de posse.

A imissão do proprietário na posse do imóvel em poder de terceiro possuidor

injusto,

para

evitar

danos

de

incerta

reparação,

deve

ocorrer mediante concessão da tutela de urgência, se comprovados seus requisitos na inicial advindos da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) ante inequívoca prova do domínio, e o perigo de dano ou de resultado útil do processo (fundado receio de dano) (art.300 do CPC).

No caso é certo que o autor detém o domínio do imóvel, consoante atesta

a

cópia

da

Matricula

do

Imóvel

n.

7825

do

1º

Serviço

Notarial

e

de Registro

desta

Comarca

de

Várzea

Grande/MT

(id.

13562706

–

Pág.

1-3), evidenciando a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é

evidente

no

fato

de

o

requerente

ter

privado

o

usufruto

do

bem

por

ele dquirido legalmente.

De outro norte, entendo que o pedido de arbitramento de aluguéis não

merece

prosperar,

haja

vista

que

o

feito

carece

de

documentos

que demonstrem

qual

o

valor

praticado

na

localidade

do

bem

em

discussão, tampouco foi apresentada uma avaliação do imóvel para poder subsidiar tal pedido, sendo incabível a análise deste pedido nos termos postos na atual fase do

feito,

posto

que

a

pretensão

deduzida

está

condicionada

à

produção

de provas e ao crivo do contraditório.

Diante

disso,

com

fulcro no

artigo

300

do

CPC, CONCEDO

EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir o autor na posse do lote 06, da uadra 01, do loteamento UNIPARK, devidamente registrado na matrícula de n.

7825

do

1º

Serviço

Notarial

e

de

Registro

desta

Comarca

de

Várzea Grande/MT,

devendo

ser

expedido

o

competente

mandado

de

imissão

na posse provisória, a ser cumprido por oficial de justiça.

DETERMINO que a parte ré, desocupe o lote em discussão no prazo de

do autor (id. 13562642 – Pág. 7), sob pena de desocupação coercitiva.

Com tais circunstâncias, vê-se que a propriedade do imóvel é do Agravado e que, diante disso, não se mostra justa a posse da agravante, eis que a Ação de Imissão na Posse corresponde diretamente ao direito material concernente no domínio do imóvel, o qual está perfeitamente individualizado e ocupado injustamente pela parte Agravante/Requerida.

Desse modo, não há qualquer motivo para que a decisão interlocutória seja reformada.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 294 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações em que se discute propriedade, não cabe analisar se estão presentes os pressupostos ensejadores das ações possessórias, uma vez que estes não impedem a concessão de liminar nas demandas petitórias ou reais.2.
Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário”.
((N.U 1002592-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS INICIALMENTE COMPROVADOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA – MATRÍCULA NÃO DESFEITA, ANULADA, EXTINTA OU RESCINDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – RECURSO DESPROVIDO.1-
Devidamente demonstrado pelas agravadas o registro do imóvel em seu nome, sua individualização e a posse injusta dos agravantes, possível o deferimento liminar de imissão de posse.
2- “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo” (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).” ((N.U 0100793-08.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021